Tribunal: STF
Processo: RE 720124
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. ORDEM DE VOTAÇÃO. ALEGADO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA A PARTIR DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 435 DO CPPM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes.



    II – Código de Processo Penal Militar, art. 435. Ordem de votação. O Conselho de Justiça assentou exegese no sentido de que no julgamento da causa penal, o Juiz Auditor (hoje Juiz de Direito, de acordo com a EC-45/04) é o primeiro votar, seguindo-se os Juízes Militares na ordem inversa de antiguidade, manifestando-se por último o Oficial de maior patente. 



    III – Alegada nulidade do julgamento em decorrência da ordem de votação adotada pelo Conselho de Justiça Militar. Controvérsia decidida a partir da análise da legislação infraconstitucional. Não cabimento do recurso extraordinário. Precedentes.



    IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento.